Tribunal: TJMT
Processo: 1013740-61.2019.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013740-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AMIL ANTONIO DA SILVA - CPF: 345.828.781-72 (APELADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), DETRAN MT (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1013740-61.2019.8.11.0001.

Origem:
VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL.

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT.

Recorrido
:
AMIL ANTONIO DA SILVA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 31/3 A 3/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA. ÔNUS QUE CABIA AO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO REGISTRO SEM IDENTIFICAÇÃO DE NOVO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de propriedade de veículo em nome do reclamante, determinando ao Detran/MT a exclusão do seu nome dos registros e a anotação de “proprietário desconhecido”, com a baixa dos débitos posteriores a 08/10/1999, além da condenação dos reclamados ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a exclusão do nome do reclamante do registro de propriedade do veículo; e (ii) aferir a configuração de danos morais diante da permanência do veículo em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à venda do veículo recai sobre o reclamante, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não há nos autos comprovação da alienação, tampouco comunicação formal da venda ao Detran/MT, conforme exigido pelo art. 134 do CTB.

A anotação de “proprietário desconhecido” nos registros do Detran/MT é juridicamente inviável, uma vez que o CTB exige a identificação de um titular para o veículo registrado.

A responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos do veículo decorre da ausência de comunicação da venda, nos termos do art. 134 do CTB e da legislação estadual sobre IPVA, salvo prova inequívoca da alienação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1118 (REsp nº 1.881.788/SP), firmou entendimento de que a responsabilidade pelo IPVA pode ser atribuída ao alienante apenas mediante previsão legal estadual específica, existente no Estado de Mato Grosso.

A falta de comprovação da venda e a permanência do veículo registrado em nome do reclamante não configuram dano moral indenizável, pois decorrem da inércia do próprio interessado em cumprir as obrigações legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova quanto à alienação do veículo recai sobre o reclamante, que deve comprovar a venda e a comunicação ao órgão de trânsito.

A exclusão do nome do proprietário do registro de veículos sem indicação de um novo titular não encontra amparo legal.

A responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos do veículo persiste até a devida comunicação da venda ao Detran.

A simples permanência do nome do antigo proprietário no registro do veículo, sem prova de prejuízo concreto, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, arts. 120, 121, 123, I, § 1º, e 134; Lei nº 7.301/2000 (MT), art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, REsp nº 1.881.788/SP (Tema 1118).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 264806837), no sentido de: a) declarar a inexistência de propriedade do veículo Ford/Escort, Placa JYJ-4993; b) determinar ao reclamado, Detran/MT, que proceda a exclusão do nome do reclamante dos registros de propriedade do veículo em questão, passando a constar a anotação “proprietário desconhecido”, efetuando a baixa de todos os débitos inerentes à propriedade do mencionado automóvel registrado em nome do demandante, cujos débitos sejam posteriores a 8/10/1999.

Além disso, condenou os reclamados, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00, a título de compensação por danos morais, acrescidos de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021).

Em suas razões recursais, os reclamados alegam:

a)

Negativa de propriedade/exclusão/renúncia veicular e sua impossibilidade no sistema Renavam;

b)

Inaplicabilidade da exclusão de propriedade;

c)

Ausência de provas da venda do veículo;

d)

Ausência de provas de nexo de causalidade para configuração da responsabilidade civil;

e)

Indevida condenação em dano moral e material;

f)

Isenção do pagamento de custas processuais;

g)

Proibição do
reformatio in pejus
em relação à Fazenda Pública;

Ao final, requerem o provimento do recurso interposto para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, pugnam pela adoção de medidas administrativas que satisfaçam, por meio alternativo, o pleito do reclamante, diante da impossibilidade de acolhimento da simples exclusão de propriedade sem indicação de outro proprietário ou a inserção de “proprietário desconhecido”, sem a indicação de outro CPF ou CNPJ ao qual o veículo em questão ficará vinculado.

O reclamante
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer, alegou a inexistência de qualquer causa que justifique sua intervenção, tendo em vista se tratar de interesse individual e meramente patrimonial de pessoas maiores e plenamente capazes, sem qualquer repercussão para os interesses sociais e indisponíveis (ID 273715350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
18/2/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

Os autos vieram conclusos na data de
5/3/2025
. Assim, passo à análise de mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão aos recorrentes, devendo a r. sentença proferida pelo Juízo singular ser reformada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do reclamante,
inexistem
nos autos
provas
que possibilitem a certeza de que o veículo em questão foi realmente vendido.

Observa-se que
não há nos autos comprovação da alienação do veículo em questão
,
tampouco a comunicação de venda
ao órgão de trânsito,
ônus que incumbia ao reclamante
.

Ressalta-se que o documento anexado à petição inicial (ID 262190294 – Extrato Detranet) indica suposta transferência de propriedade, mas registra impedimento administrativo com a seguinte observação: “
Veículo com comunicação de venda com dados incompletos
” e situação de “
excluído em 30/4/2019
”.

O art. 123, I, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é claro ao definir o seguinte:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade; (...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que, nos demais casos, as providências deverão ser imediatas (...)”.

Por sua vez, inerte o comprador, recai sobre o vendedor a necessidade de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, conforme dispõe o art. 134 do CTB. Vejamos:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade,
expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo
,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”(grifei).

Válido ressaltar que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem flexibilizado a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB, quando a venda é inconteste, devendo a responsabilidade ser analisada à luz do direito civil, prevendo a transferência de bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC), sendo dever do adquirente o pagamento dos débitos contraídos após a entrega do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao Detran/MT.

Nesse sentido é o teor da Súmula 585 do STJ: “
A
responsabilidade solidária
do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor
, no que se refere ao período posterior à sua alienação
” (grifei).

Contudo
, a Corte Superior, ao julgar o REsp. nº 1.881.788-SP,
Tema repetitivo 1118
, firmou o entendimento de que é legítimo a legislação estadual fixar, para efeito de incidência do IPVA, alcance mais ampliado do conceito de propriedade. Desse modo, a tese firmada dispõe o seguinte:

“
Somente
mediante lei estadual
/distrital
específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado
, na hipótese de
ausência de comunicação da venda
do bem ao órgão de trânsito competente
” (grifei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei nº 7.301, de 17/7/2000, que instituiu o IPVA, em seu art. 12, é clara no sentido de:

“
Art. 12
É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo
, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F,
a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito
– DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei 9.193/2009)
” (grifei).

Ressalta-se, ainda, que o CTB dispõe o seguinte:

Art. 120.
Todo veículo automotor
, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque,
deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal,
no Município de domicílio ou residência de seu proprietário
, na forma da lei.

Art. 121.
Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV)
, em meio físico e/ou digital
, à escolha do proprietário
, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração

Desse modo, depreende-se que
todo veículo registrado em território brasileiro deve conter a identificação de seu proprietário
.

No caso concreto, o reclamante não apresentou indícios de que a suposta venda foi concretizada. Ademais, não incluiu o suposto comprador no polo passivo da demanda. Assim,
não cumpriu com o disposto no art. 373, I, do CPC
,
não consta
sequer
o nome do comprador
, o qual,
o próprio demandante, afirma ser “desconhecido”
.

Ademais,
o demandante
não
incluiu o suposto comprador no polo passivo da demanda
.

Nesse aspecto, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão 20
no seguinte sentido: “
FAZENDA PÚBLICA. DETRAN.
VENDA VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (VENDEDOR/COMPRADOR) PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL
” (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025